Tribunal: TJSP
Processo: 0008469-21.2020.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ÇÃO DO DISPOSITIVO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0008469-21.2020.8.26.0071; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Francisco Casconi

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Outros números:

8469212020826007150000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – VERIFICANDO-SE A CONVENIÊNCIA DE QUE, A PAR DA MENÇÃO À RESPECTIVA ADMINISTRADORA, SEJA EXPRESSAMENTE REFERIDO O FUNDO DE INVESTIMENTO DEMANDADO NA FRAÇÃO DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO, A FIM DE QUE DÚVIDAS NÃO SUBSISTAM QUANTO À "QUAESTIO" SOLVIDA, ATINENTE AO RECONHECIMENTO DA IMPERTINÊNCIA SUBJETIVA, PROMOVE-SE, NESTA OPORTUNIDADE, SUA INTEGRAÇÃO -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – VERIFICANDO-SE A CONVENIÊNCIA DE QUE, A PAR DA MENÇÃO À RESPECTIVA ADMINISTRADORA, SEJA EXPRESSAMENTE REFERIDO O FUNDO DE INVESTIMENTO DEMANDADO NA FRAÇÃO DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO, A FIM DE QUE DÚVIDAS NÃO SUBSISTAM QUANTO À "QUAESTIO" SOLVIDA, ATINENTE AO RECONHECIMENTO DA IMPERTINÊNCIA SUBJETIVA, PROMOVE-SE, NESTA OPORTUNIDADE, SUA INTEGRAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS, DERIVANDO DESTA PROVIDÊNCIA COMPLEMENTAÇÃO DO DISPOSITIVO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.